Tribunal: TJDFT
Processo: 0715408-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEYVERSON DA SILVA RODRIGUES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento n. 0714765-57.2023.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor do CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA. Na decisão agravada (ID 154758535 dos autos originários), o d. Magistrado de primeiro grau concedeu a gratuidade de justiça ao agravante e indeferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial para proibir o requerido de adotar votação por meio de aplicativo na eleição convocada para o dia 29/04/2023, pois constatou que os elementos de prova documental coligidos não evidenciam a probabilidade do direito alegado sobre a ilegalidade do edital de convocação. Entendeu que a convenção condominial não impede, em assembleia, a votação por meio de aplicativo. Considerou também a deliberação dos condôminos sobre a realização de assembleias pela forma híbrida mesmo depois do período da pandemia. Ressaltou que eventual irregularidade na tomada dos votos por aplicativo e presencialmente, na assembleia, não é presumível e que há procedimento para arguição durante sua realização, inclusive com sujeição da questão à Comissão Diretora do Processo Eleitoral e até ao Judiciário em ação de nulidade. No agravo de instrumento (ID 46051900), o agravante argumenta, em suma, que a decisão agravada se baseou em precedente inespecífico bastante anterior à pandemia e à Lei n. 14.010/2020, norma temporária editada para viger no período por razões sanitárias. Diz que o ato judicial impugnado ignorou a previsão do artigo 134 da Convenção sobre o sigilo do voto, a votação em cédula única de papel com a utilização de urna indevassável nas eleições para síndico e demais órgãos condominiais. Afirma que a decisão recorrida fez confusão ao aplicar o artigo 137 da referida Convenção, tendo em vista que esse dispositivo dispõe que a cédula única de votação deve ser rubricada pelos membros da Mesa Coletora e Apuradora de Votos antes de ser utilizada. Alega a autonomia privada do condomínio para dispor sobre as assembleias. Considera não ser possível a conciliação de reunião virtual e eletrônica com procedimentos obrigatórios estipulados na Convenção para a votação com cédula de papel. Sustenta que a aprovação de assembleias por meio híbrido ocorrida na 1a assembleia ordinária de 2022 é válida, mas não para assembleias eleitorais, tendo em vista que aquela deliberação não tratou especificamente sobre eleições, tampouco emendou a convenção. Ressalta que, mesmo que o tivesse realizado, não observara o quórum de dois terços necessário para reforma, uma vez que os 121 (cento e vinte e um) votos expressam apenas 6,1% (seis vírgula um por cento) do total de unidades condominiais. Defende a desnecessidade de prévia provocação da assembleia para deliberar sobre a ilegalidade da votação on line, para posterior pleito de anulação, uma vez que se mostra adequada a tutela inibitória, que não pode ser excluída da apreciação do Judiciário. Destaca que as eleições ocorrerão em 29/04/2023 e que se deve evitar a nulidade da assembleia antes que aconteça, mediante a concessão de liminar. Ao final, postula a concessão da tutela recursal para proibir o agravado de realizar a votação por aplicativo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para reforma da decisão agravada, a fim de ser declarada que a assembleia de eleição somente será válida se for observado integralmente o artigo 134 da Convenção do Condomínio, em especial o caráter secreto do voto em cédula de papel branco e opaco, rubricada com impresso preto uniforme, com a composição das chapas em ordem que for sorteada, em urna indevassável, com proibição de qualquer tipo de votação por aplicativo. O preparo não foi recolhido, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida ao agravante na decisão agravada. Consoante a r. decisão exarada no ID 46091643, esta Relatoria indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por considerar não configurada a probabilidade do direito invocado no agravo de instrumento, tampouco demonstrado o perigo de dano irreparável. O agravante formula pedido de reconsideração da decisão denegatória da antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 46171158). Argumenta que, na petição inicial e no agravo de instrumento, alertou que a votação eletrônica permite todo tipo de manipulação com juntada de documentos. Sustenta que as provas são firmes e cabais da violação do sigilo com graves prejuízos para a liberdade de votação dos condôminos, em especial os opositores aos detentores de poder no condomínio. Ao final, postula a reconsideração da decisão agravada. O Condomínio agravado apresentou petição, em que impugna o pedido de reconsideração feito pelo agravante e pleiteia o indeferimento (ID 46187689). É o relatório. Decido. Nada obstante o esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à r. decisão denegatória da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como destacado na decisão agravada, o recorrente se limitou a sustentar, no agravo de instrumento, a validade da votação por meio do papel impresso em urna indevassável, para argumentar a nulidade do voto digital por meio de aplicativo. Ressaltou-se que o recorrente não deduziu razões recursais sobre a violação do sigilo nessa modalidade de manifestação do voto. Confira-se o excerto da decisão em que a controvérsia recursal foi delimitada para verificação: A controvérsia recursal a ser dirimida consiste no reconhecimento da alegada violação à convenção na votação, nas eleições convocadas para a assembleia geral especial prevista para 29/04/2023, por meio híbrido, mediante o uso de aplicativo adotado pelo Condomínio agravado. Faz-se oportuno destacar que o recorrente não discute, muito menos evidencia, violação do sigilo do voto na votação por meio do aplicativo Superlógica na assembleia geral especial, que se realizará de forma híbrida nos termos do edital de convocação. Denota-se que o pedido de reconsideração, efetivamente, expressa emenda à petição recursal, feita pelo recorrente no afã de trazer novos argumentos para apreciação, tendo em vista a não obtenção liminar da antecipação da tutela recursal. Inviável a cognição, tendo em vista a ocorrência de preclusão. Elpídio Donizetti[1], ao discorrer sobre a preclusão, explica que: A preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. Já dissemos que às partes são atribuídas faculdades, ou seja, têm a liberdade para praticar ou não um ato processual. Também são impostos ônus e deveres. Por exemplo, têm a faculdade de apelar da sentença. Se não interpuserem, incide no ônus consistente no trânsito em julgado da decisão. O ônus decorre do fenômeno da perda da faculdade de praticar um ato processual ou renová-lo Do contexto do Código, extraem-se três modalidades de preclusão: Preclusão temporal: decorre da inércia da parte que deixa de praticar um ato no tempo devido. Preclusão lógica: decorre da incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que se queria praticar também (art. 1.000, parágrafo único). Ao cumprir o julgado, perde a parte o interesse no recurso. Preclusão consumativa: origina-se do fato de ter praticado o ato, não importa se bem ou mal. Uma vez praticado, não será possível realiza-lo novamente. A preclusão não ocorre com relação aos despachos, uma vez que não ferem direitos ou interesses das partes. Assim, podem ser praticados mesmo depois de esgotado o prazo para tanto e, uma vez praticados, nada impede que sejam revistos ou revogados pelo juiz. Com relação aos demais atos do juiz (decisão interlocutória e sentença), a doutrina entende que, igualmente, não há preclusão temporal podem ser praticados depois do esgotamento do prazo, que são impróprios por excelência, o que afasta a incidência da preclusão temporal. Contudo, submetem-se os atos decisórios à preclusão consumativa e lógica (o que se denomina de preclusão pro iudicato). Isso porque, uma vez publicada, não pode a decisão ser revista ou revogada, salvo na via recursal. Trata-se, pois, de hipótese típica de preclusão consumativa para o juiz. Voltando aos atos das partes, a preclusão será afastada quando a parte provar que deixou de realizar o ato por justa causa. O equívoco nas informações processuais prestadas na página eletrônica dos tribunais constitui exemplo de justa causa que autoriza a prática posterior do ato sem prejuízo para a parte. No caso de haver algum problema técnico do sistema, ou até mesmo algum erro ou omissão do serventuário da justiça responsável pelo registro dos andamentos, também estará configurada a justa causa. É evidente que, com a interposição do agravo de instrumento, consumou-se o prazo recursal. A constatação pelo recorrente de que outras questões poderiam ter sido debatidas, como o fez no pedido de reconsideração, demonstra a intenção de ampliar as razões recursais. Essencial destacar que a instância recursal não está adstrita às alegações feitas na petição inicial para o exame do pedido de tutela de urgência, quando a questão não é exposta no recurso. O agravo de instrumento deve atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Não há presunção de devolutividade. Inadmissível é esse comportamento, que expõe evidente inovação recursal. A propósito, traz-se à colação o seguinte julgado deste Tribunal sobre a questão: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO JUÍZO A QUO. PEDIDO INCIDENTAL. POSSIBILIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO A POSTERIORI. EFETIVA ATUAÇÃO. ART. 527, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de declaração interpostos contra decisões monocráticas do relator devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes jurisprudenciais. 2. Não se mostra cabível em sede de embargos de declaração, recebidos como agravo regimental, aduzir matéria não ventilada no recurso principal, tratando-se de hipótese de inovação recursal, inadmitida na via eleita. 3. Não há óbice a que se deduza pedido incidental de antecipação de tutela, ainda que tal pedido não tenha sido formulado na petição inicial, de modo que não há que se falar em decisão ultra petita nem, muito menos, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Ademais, é possível proceder-se, inicialmente, à análise da liminar pleiteada, ouvindo-se, após, o Ministério Público para que se pronuncie. 4. Agravo regimental conhecido em parte, e nessa parte, não provido. (Acórdão 861196, 20150020069549AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 13/5/2015. Pág.: 207) Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela agravante no ID 46171158. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se o decurso do prazo para oferecimento de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. [1] DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 505-506.